Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ABUSOS PRATICADOS POR ANOS. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. A tipificação da conduta praticada pelo apelante no artigo 217-A do Código Penal se mostra escorreita, eis que, em se tratando de vítima vulnerável, no caso menor de 14 (quatorze) anos, a conduta de praticar ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, configura crime mais grave, insuscetível de desclassificação (Tese firmada no Tema 1121 pelo STJ).
3. Inexiste bis in idem na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois a circunstância de o crime ter sido praticado pelo acusado prevalecendo-se da hospitalidade da família da menor não integra o tipo penal do artigo 217-A, do Código Penal.
4. “No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições” (Tese firmada no Tema 1202 pelo STJ).
5. Exclui-se a condenação do réu pela indenização dos danos morais causados à vítima quando não houver pedido expresso, tanto do Ministério Público quanto da vítima, o que inviabiliza o contraditório
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.